Tribunal: TJMT
Processo: 0003463-97.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003463-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON VICTOR DA SILVA - CPF: 068.571.611-27 (APELANTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLISON FERREIRA VITÓRIO (ASSISTENTE), EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.428.101-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003463-97.2019.8.11.0002

APELANTE: ROBSON VICTOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 - ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
–
PRELIMINAR REJEITADA - CONTINUIDADE DE DILIGÊNCIAS - APREENSÃO PRÉVIA DE DROGAS COM ADOLESCENTE - FUNDADAS RAZÕES - NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TESTEMUNHA - DECLARAÇÃO DA CORRÉ - VERSÃO DO APELANTE NÃO COMPROVADA - APREENSÃO DE ENTORPECENTES DISPENSADOS NA FUGA - LAUDO PERICIAL - FRACIONADOS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA
- CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Revela-se legítima a ação policial de ingresso domiciliar amparada por um conjunto de elementos capazes de caracterizar fundadas razões.

A oitiva de testemunha menor de idade sem a presença de seu representante legal na Delegacia não macula a referida prova, isso porque
“a necessidade de que o representante legal ou um curador acompanhe a oitiva do menor serve para resguardar interesses da criança ou do adolescente, nas hipóteses em que figurar como autora de ato infracional (artigos 15, 262 e 564, inciso III, alínea 'c', do CPP) ou, ainda, como vítima de crime”
(TJMG, RSE 10231190084617001).

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Ante as inúmeras ocorrências que atendem e o decorrer do tempo, mostra-se natural que os agentes públicos não se recordem de absolutamente todos os detalhes dos crimes.

A autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante está devidamente comprovada pelas narrativas dos policiais militares, depoimento extrajudicial de adolescente e a apreensão de 6 (seis)
“trouxinhas”
de cocaína
“envoltas em pedaços de plástico nas cores azul e branca, fechadas por linhas de cor preta”
e 3 (três)
“trouxinhas”
de maconha
“envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes tipo ‘filme’”
, dispensadas na fuga do apelante, sendo a massa bruta total da cocaína de 6,30g (seis gramas e trinta centigramas) e de 13,54g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003463-97.2019.8.11.0002

APELANTE: ROBSON VICTOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta p
or Robson Victor da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Penal nº 0003463-97.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, bem como absolver Emylaine Eduarda do Espirito Santo das acusações da inicial acusatória.

Nas razões recursais, ID. 203847160, suscitou, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de fundadas razões ou mandado judicial, bem como do depoimento extrajudicial do adolescente Wallison Ferreira Vitorio, por não estar acompanhado de responsável legal ou curador. Pleiteou a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e das declarações prestadas por Wallison Ferreira Vitorio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID. 209399192, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 212349154.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003463-97.2019.8.11.0002

APELANTE: ROBSON VICTOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade da
busca domiciliar sob o argumento de inexistência de fundadas razões ou mandado judicial a justificar a violação da privacidade.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação encontrada.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA 01
EM PATRULHAMENTO
TÁTICO PELA RUA BENEDITO PAULO DE CAMPOS BAIRRO MANGA,
QUANDO DEPAROU COM O MENOR DE IDADE WALISON, QUE NO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE JOGOU UM OBJETO AO SOLO, SENDO FEITO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL E DURANTE A VARREDURA NO PERÍMETRO FOI LOCALIZADO UM ENVOLUCRO CONTENDO DEZ PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A COCAINA
. INDAGADO AO MESMO ONDE HAVERIA ADQUIRIDO A SUBSTANCIA ESSE
INFORMOU QUE ACABARA DE COMPRAR DO SUSPEITO ROBSON NO ENDEREÇO ACIMA CITADO
, LOCAL ESSE
JÁ CONHECIDO COMO SENDO PONTO DE COMERCIO DE DROGAS
, INFORMANDO AINDA QUE IRIA REVENDER CADA PORÇÃO PELO VALOR DE R$20 (VINTE REAIS)
DIANTE DISTO ESTA ESQUIPE DESLOCOU ATE A FRENTE DA RESIDENCIA NA MESMA RUA E AO APROXIMAR DO LOCAL VISUALIZOU UM CASAL QUE AO PERCEBER A CHEGADA DA VTR EMPREENDERAM FUGA PARA DENTRO DA RESIDENCIA
, ONDE A EQUIPE FEZ O ACOMPANHAMENTO E
CONSEGUIU FAZER A ABORDAGEM A SENHORA EMYLAINE EDUARDA DO ESPERITO SANTO E O OUTRO SUSPEITO SAIU PULANDO VÁRIOS MUROS DEIXANDO PARA TRÁS TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E SEIS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA
. DURANTE AS BUSCAS PELO QUARTO DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO TRÊS APARELHOS CELULARES SEM PROCEDÊNCIAS, UM RELÓGIO E UMA PULSEIRA NA COR DOURADA, DIANTE DISTO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA MEDIDAS CABÍVEIS SEM LESÕES CORPORAIS.”
(
sic
, ID. 202860842, p. 11/13 - grifado)

O policial militar Adriano Correa de Lima Silva narrou em detalhes, na fase extrajudicial, como abordaram o adolescente Wallison – que portava entorpecentes –, o qual indicou o apelante como seu fornecedor.

Assim, em continuidade de diligências, os agentes públicos seguiram até a residência de Robson Victor da Silva, a qual inclusive era conhecida como ponto de comércio de drogas:

“QUE nesta data por volta das 23:59hs a
equipe da Força Tática da Polícia Militar

realizando patrulhamento pela rua Benedito Paulo de Campos, bairro da Manga deparou com o menor WALLISON que ao perceber a presença da Polícia Militar jogou um objeto no chão; que a Polícia Militar fez abordagem e busca pessoal no menor e durante a varredura no local foi localizado um invólucro contendo 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína
; que a Polícia Militar indagou o menor onde ele havia adquirido a substância análoga a cocaína ele
respondeu que tinha acabado de comprar do suspeito ROBSON, no endereço acima citado; que a Polícia Militar informa que esse local já é conhecido como ponto de comércio de drogas
; que o menor relatou para a Policia Militar que iria vender cada porção da droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais; que
a Polícia Militar deslocou em frente residência da mesma rua acima citada e ao aproximar visualizou um casal que ao perceber a chegada da viatura fugiram para dentro da residência
; que a Polícia Militar fez acompanhamento e
conseguiu abordar a suspeita EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO e o outro suspeito saiu pulando vários muros, deixando para trás três porções de substancia análoga a maconha e seis porções análoga a cocaína
; que a Polícia Militar fez buscas no quarto do suspeito e foi encontrado três aparelhos de celular sem procedência, um relógio e uma pulseira de cor dourada;”
(
sic
, ID. 202860842, p. 17-18 - grifado)

Em Juízo, Adriano Correa de Lima Silva reiterou coerentemente sua narrativa apresentada na Delegacia de Polícia, narrando as fundadas razões que levaram a equipe até a residência na qual Robson estava:

“Em patrulhamento no bairro da manga, a equipe abordou o adolescente com drogas, tendo ele indicado o endereço onde adquiriu a substância. Quando a equipe se aproximava do local indicado notaram que duas pessoas correram para o interior da residência, sendo feito o acompanhamento e a detenção da acusada Emylaine, entretanto o acusado fugiu pulando o muro da casa.”

(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 202860899).

Da mesma forma, o soldado Lucas Luis de Oliveira Leite confirmou, na fase policial, a narrativa de Adriano Correa de Lima Silva:

“QUE
ratifica o depoimento do PM ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA
; Que nesta data por volta das 23:59hs a equipe da Força Tática da Policia Militar realizando patrulhamento pela rua Benedito Paulo de Campos, bairro da Manga deparou com o menor WALLISON que ao perceber a presença das Policia Militar jogou um objeto no chão; que a Policia Militar fez abordagem e busca pessoal no menor e durante a varredura no local foi localizado um invólucro contendo 10 (dez) porções de substancia análoga a cocaína; que a Polícia Militar indagou o menor onde ele havia adquirido a substancia análoga a cocaína ele respondeu que tinha acabado de comprar do suspeito ROBSON, no endereço acima citado; que a Polícia Militar informa que esse local já é conhecido como ponto de comercio de drogas; que o menor relatou para a Polícia Militar que iria vender cada porção da droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais; que a Polícia Militar deslocou em frente residência da mesma rua acima citada e ao aproximar visualizou um casal que ao perceber a chegada da viatura fugiram para dentro da residência; que a Polícia Militar fez acompanhamento e conseguiu abordar a suspeita EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO e o outro suspeito saiu pulando vários muros, deixando para trás três porções de substancia Análoga a maconha e seis porções análoga a cocaína; que a Policia Militar fez buscas no quarto do suspeito e foi encontrado três aparelhos de celular sem procedência, um relógio e uma pulseira de cor dourada.”
(
sic
, ID. 202860842, p. 19-20 - grifado)

No caso, e conforme ratificado pela testemunha policial na audiência de instrução e julgamento, no dia e hora dos fatos, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento no bairro Manga, Várzea Grande/MT, oportunidade em que, após o adolescente Wallison Ferreira Vitorio visualizar a viatura, dispensou ao solo um objeto. Diante da atitude suspeita, os agentes públicos realizaram sua abordagem, localizando um invólucro com 10 (dez) porções de cocaína no local.

Ato contínuo, após ser indagado, Wallison revelou ter adquirido o entorpecente de Robson Victor da Silva, indicando a residência do apelante, conhecida pelos policiais como ponto de venda de drogas.

Não bastasse o adolescente ter revelado a origem da cocaína apreendida com ele, somado ao fato de que os policiais previamente conheciam a residência do apelante como local de comércio de entorpecentes, verifica-se que Robson Victor da Silva fugiu para o interior da casa ao perceber a aproximação da viatura.

Em sequência, a guarnição conseguiu abordar Emylaine Eduarda do Espirito Santo, mas Robson fugiu
“pulando vários muros, deixando para trás três porções de [...] maconha e seis porções de cocaína”
.

A fuga do apelante está inclusive corroborada pelos depoimentos da corré, nas duas fases da persecução penal:

“Que a interrogada afirma que estava junto com ROBSON e passaram pela Equipe de Policiais Militares e eles não abordaram os dois; que a interrogada afirma que
após a Polícia Militar passar pelo quarteirão abordou a interrogada que foi abrir o portão no momento em que o suspeito ROBSON saiu correndo para os fundos da residência;
que a interrogada afirma que não vende drogas naquele local; que a interrogada afirma que conhecia ROBSON há muito tempo e começou a ‘ficar’ com ele somente há uma semana, mas não sabia que ele comercializava drogas; que a interrogada nega que tenha praticado crime de tráfico; que a interrogada afirma que não conhece WALLISON e não viu ROBSON vender drogas para ele.”
(
sic
, ID. 202860842, p. 37/39 - grifado)

“Que mora em Cuiabá e, no dia dos fatos, Robson a buscou e estavam dentro da casa. Em certo momento Robson saiu do imóvel e logo em seguida ouviu barulho. Foi verificar e se deparou com os policiais no portão e pedindo para entrar no imóvel. Quando foi buscar a chave para abrir o portão os policiais pularam o muro e entraram na casa dizendo que Robson teria vendido drogas para um adolescente. Afirmou que
Robson fugiu com a chegada da polícia
, porém desconhece os motivos da fuga. Não tinha conhecimento de que Robson vendia drogas.”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 202860951 - grifado)

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por um conjunto de elementos capazes de caracterizar fundadas razões.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. PRESESNÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. 2. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reitero a existência de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar na casa do paciente, haja vista a atitude suspeita do usuário em empreender fuga rapidamente ao avistar a viatura policial, bem como o fato de o proprietário da casa ter sido encontrado manuseando drogas e apetrechos usados para fracioná-la, além de razoável quantia em dinheiro.

- Nesse contexto, reafirmo haver dados concretos, objetivos e idôneos sobre a identificação de justa causa para legitimar a referida diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar.

- Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. A conclusão das instâncias ordinárias não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, é possível a aplicação do redutor em fração inferior ao máximo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 871.254/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais no domicílio do apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou ilegalidade do depoimento extrajudicial do adolescente Wallison Ferreira Vitorio, por não estar acompanhado de responsável legal ou curador.

Pois bem.

Em que pese a tese defensiva, verifica-se que não há previsão de nulidade do depoimento prestado pelo adolescente – de 17 (dezessete) anos à época – na fase policial, notadamente ao considerar que foi ouvido como mera testemunha.

A oitiva de menor de idade sem a presença de seu representante legal na Delegacia não macula a referida prova, isso porque
“a necessidade de que o representante legal ou um curador acompanhe a oitiva do menor serve para resguardar interesses da criança ou do adolescente, nas hipóteses em que figurar como autora de ato infracional (artigos 15, 262 e 564, inciso III, alínea 'c', do CPP) ou, ainda, como vítima de crime”
(TJMG, RSE 10231190084617001 - Relator: Des. Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação: 25/8/2020).

Nesse sentido são os julgados do e. TJSC e e. TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS, (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE MENOR (ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, INDUÇÃO DE ACESSO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO, COM FINS LIBIDINOSOS (ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90), EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, E CÁRCERE PRIVADO DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS COM FINS LIBIDINOSOS (ART. 148, § 1°, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINARES
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE OU CURADOR QUANDO DO DEPOIMENTO DE
VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS MENORES DE IDADE
. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM MÍDIA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. ‘Apta a instaurar a ação penal é a denúncia na qual estão delineados, ainda que sinteticamente, os fatos que supostamente constituem infração de norma incriminadora e a descrição da conduta do acusado, além dos elementos de convicção que a respaldam, de modo a satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP’. (Apelação Criminal n. 2009.006937-9, de Porto Belo, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 18/08/2010).

2.
A legislação pátria, por intermédio dos artigos 202 e seguintes do Código de Processo Penal, que dita regras sobre a oitiva de testemunhas, não faz qualquer referência à obrigatoriedade de presença de representante ou curador quando do depoimento de vítima ou testemunha menor de idade.

3. (...)

7. ‘Não se admite o bis in idem configurado na sentença condenatória, pois, na fixação da pena-base, além de considerar as relações domésticas para elevar a pena na segunda fase da dosimetria, ainda utilizou o mesmo critério para majorar a reprimenda como circunstância especial de aumento de pena’. (STJ - Habeas Corpus n. 47623/PB, da Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13/12/2005)”.

(TJSC, AP N.U 2011.089574-0, de São Bento do Sul, Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 23/4/2013 - grifado).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSOS DEFENSIVOS -
PRELIMINAR - NULIDADE - IRREGULARIDADE DO DEPOIMENTO DA MENOR - AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL - IRRELEVÂNCIA
- DESENTRANHAMENTO DA PROVA - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - LASTRO PROBATÓRIO COESO, APTO A FUNDAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA - PENAS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, VI DA LT - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE NÃO COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
A oitiva de menor de idade sem a presença de seu representante legal na Delegacia não macula a prova. Trata-se de mera irregularidade, que não constitui ofensa aos princípios constitucionais, tampouco às regras processuais, porquanto não se trata de causa de nulidade do processo arrolada no art. 564 do CPP.
Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetuaram a prisão em flagrante do agente, têm plena validade e devem ser recebidos sem nenhum preconceito como prova hábil a embasar um decreto condenatório. O eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, para a configuração do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos, basta o delineamento do dolo genérico, qual seja, trazer consigo substância entorpecente, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O enquadramento da conduta no art. 28 do mesmo diploma legal é que demanda, por ser um tipo congruente assimétrico (ou incongruente), a comprovação (a cargo da defesa, que traz tal alegação) do dolo específico de consumo próprio, ônus do qual não se desincumbiu o acusado. Inexistindo identidade de situações, não há falar em aplicação de penas idênticas. Diante da ausência de comprovação do envolvimento da menor na venda de entorpecentes, a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06 deve ser decotada. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, tampouco em substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos. O crime de associação não se confunde com o mero concurso de pessoas, tendo em vista que para a sua configuração exige-se estabilidade e permanência, constituindo, assim, uma verdadeira sociedade.”
(TJMG, AP N.U 10024161497326001 - Relatora: Des.ª Márcia Milanez, Data de Julgamento: 01/10/2019, Câmaras Criminais - 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2019 - grifado)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público denunciou
o apelante Robson Victor da Silva
e a corré Emylaine Eduarda do Espirito Santo pela prática do seguinte fato delituoso:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo ( ° 3463- 97.2019.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 23h01min, policiais militares que realizavam rondas na rua Benedito Paulo de Campos, bairro Manga, em Várzea Grande/MT quando procederam a abordagem do adolescente Wallison Ferreira Vitório, que jogou um objeto ao solo ao perceber a presença da guarnição.

2) Infere-se que, os oficiais realizaram as buscas onde o objeto foi lançado e constataram que se tratavam de 10 (dez) porções de Cocaína, Em entrevista informal, Wallison teria informado que acabara de adquirir a substância entorpecentes com o denunciado ROBSON VICTOR DA SILVA, as quais seriam comercializadas por R$ 20,00 (vinte reais) cada porção.

3) Nesse comenos, os militares dirigiram-se à residência do denunciado ROBSON VICTOR DA SILVA e ao aproximarem-se do imóvel visualizaram um casal correndo para o interior da residência. A equipe policial realizou o acompanhamento e a abordagem da denunciada EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, enquanto que ROBSON logrou êxito em empreender fuga, deixando cair 03 (três) porções de Maconha e 06 (seis) porções de Cocaína.

4) Diante disso, a denunciada EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO foi conduzida a Delegacia de Polícia e, perante a autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 08-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2018.50715-01, fls. 10/15-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da ‘COCAINA’ e ‘MACONHA’ pesando, respectivamente, 6,30g (seis gramas e trinta centigramas) e 13.54g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas).

Assim, restou configurado que a denunciada EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO ‘mantinha em depósito’ e ROBSON VICTOR DA SILVA ‘vendeu’ e ‘mantinha em depósito’ droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO, (...) como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

ROBSON VICTOR DA SILVA, (...) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Requeiro que R. A. esta, seja instaurada a competente Ação Penal, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.”
(ID. 202860842, p. 1-5)

A corré Emylaine Eduarda do Espirito Santo foi absolvida de todas as imputações da denúncia.

Pois bem, o
apelante negou os fatos, afirmou desconhecer a existência de drogas em sua residência, respondendo à autoridade policial:

“QUE nega ser traficante de drogas; QUE nega ter vendido droga para WALLISON FERREIRA VITÓRIO; QUE não conhece WALLISON; QUE no dia 16 de dezembro de 2018 deixou sua namorada EMYLAINE em sua casa por volta das 21:00 horas e voltou para seu serviço; QUE parou de

trabalhar por volta das 23:00 horas e foi para casa; QUE ao chegar em casa ficou sabendo por seus vizinhos que a polícia esteve no local e que levaram EMYLAINE presa; QUE ficou com medo dos policiais voltarem em sua casa e foi para casa de sua mãe; QUE não tinha nada de ilícito em sua residência; QUE EMYLAINE não é traficante de drogas e também não usuária; QUE acredita que os policiais tenham ‘plantado’ a droga.”
(
sic
, ID.
202860842, p. 73-75
)

Em juízo, o apelante manteve sua negativa de autoria:

“Trabalha como vigilante e, no dia dos fatos, por volta das 20h00min deixou sua ex-esposa, a acusada Emylaine, em casa e foi trabalhar. Por volta das 00h00min sua tia avisou que a polícia tinha prendido Emylaine. Não conhece o adolescente e não vendeu drogas para ele. Não tinha nenhuma droga em sua casa. Disse que é perseguido pelos policiais da força tática que já o abordaram em outras oportunidades e nessas ocasiões o agrediram e ainda o ameaçaram se os denunciasse.”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 202860951)

Entretanto, verifica-se do depoimento extrajudicial do adolescente Wallison Ferreira Vitorio que as 10 (dez)
“trouxinhas”
de cocaína encontradas com ele pelos policiais militares foram fornecidas por Robson Victor da Silva:

“QUE o adolescente afirma que nesta data estava na frente do supermercado JM, no bairro da Manga quando foi abordado pela Polícia Militar com várias trouxinhas de droga embaladas; que o menor confessa que estava vendendo drogas no bairro da Manga por conta própria; que o adolescente afirma que pegou essa droga com o suspeito ROBSON; que o adolescente iria vender cada trouxinha de droga por R$ 20,00 (vinte reais); que o adolescente iria comprar roupas com o dinheiro da venda de drogas.”
(
sic
, ID. 202860842, p. 47)

Nessa linha foram as declarações dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, os quais, em continuidade de diligências após apreenderem a cocaína com o adolescente, dirigiram-se ao endereço do apelante, indicado por Wallison, local inclusive previamente conhecido como ponto de comércio de drogas.

Os policiais Adriano Correa de Lima Silva e Lucas Luis de Oliveira Leite assim narraram, na Delegacia de Polícia:

“QUE nesta data por volta das 23:59hs a equipe da Força Tática da Polícia Militar
realizando patrulhamento pela rua Benedito Paulo de Campos, bairro da Manga deparou com o menor WALLISON que ao perceber a presença da Polícia Militar jogou um objeto no chão; que a Polícia Militar fez abordagem e busca pessoal no menor e durante a varredura no local foi localizado um invólucro contendo 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína; que a Polícia Militar indagou o menor onde ele havia adquirido a substância análoga a cocaína ele respondeu que tinha acabado de comprar do suspeito ROBSON
, no endereço acima citado; que a Polícia Militar informa que e
sse local já é conhecido como ponto de comércio de drogas
; que o menor relatou para a Policia Militar que iria vender cada porção da droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais; que a Polícia Militar deslocou em frente residência da mesma rua acima citada e ao aproximar visualizou um casal que ao perceber a chegada da viatura fugiram para dentro da residência; que a Polícia Militar fez acompanhamento e conseguiu abordar a suspeita EMYLAINE EDUARDA DO ESPIRITO SANTO e
o outro suspeito saiu pulando vários muros, deixando para trás três porções de substancia análoga a maconha e seis porções análoga a cocaína
; que a Polícia Militar fez buscas no quarto do suspeito e foi encontrado três aparelhos de celular sem procedência, um relógio e uma pulseira de cor dourada;”
(
sic
, ID. 202860842, p. 17-20 - grifado)

Em Juízo, Adriano Correa de Lima Silva reiterou de forma coerente seu depoimento da fase policial:

“Em patrulhamento no bairro da manga, a equipe abordou o adolescente com drogas, tendo ele indicado o endereço onde adquiriu a substância. Quando a equipe se aproximava do local indicado notaram que duas pessoas correram para o interior da residência, sendo feito o acompanhamento e a detenção da acusada Emylaine, entretanto o acusado fugiu pulando o muro da casa.”

(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 202860899).

Por sua vez, a corré absolvida Emylaine Eduarda do Espirito Santo afirmou, nas duas fases da persecução penal, desconhecer que Robson vendia entorpecentes, confirmando que o apelante fugiu da residência ao perceber a presença da polícia:

“QUE a interrogada não apresentou advogado para acompanha-la neste ato; que a interrogada afirma que estava junto com ROBSON e passaram pela Equipe de Policiais Militares e eles não abordaram os dois; que a interrogada afirma que após a Polícia Militar passar pelo quarteirão abordou a interrogada que foi abrir o portão no momento em que o suspeito ROBSON

saiu correndo para os fundos da residência; que a interrogada afirma que não vende drogas naquele local; que a interrogada afirma que conhecia ROBSON há muito tempo e começou a ‘ficar’ com ele somente há uma semana, mas não sabia que ele comercializava drogas; que a interrogada nega que tenha praticado crime de tráfico; que a interrogada afirma que não conhece WALLISON e não viu Robson vender drogas para ele.”
(
sic
, ID. 202860842, p. 37-39)

“Mora em Cuiabá e, no dia dos fatos, Robson a buscou e estavam dentro da casa. Em certo momento Robson saiu do imóvel e logo em seguida ouviu barulho. Foi verificar e se deparou com os policiais no portão e pedindo para entrar no imóvel. Quando foi buscar a chave para abrir o portão os policiais pularam o muro e entraram na casa dizendo que Robson teria vendido drogas para um adolescente. Afirmou que Robson fugiu com a chegada da polícia, porém desconhece os motivos da fuga. Não tinha conhecimento de que Robson vendia drogas.”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 202860951)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 11-13, o Auto de Apreensão, p. 21 e Laudo Pericial nº 3.14.2018.50715-01, p. 25-33, todos do ID. 202860842, descrevendo a apreensão de
10 (dez) porções de cocaína acondicionadas em
“trouxinhas”
[com o adolescente Wallison Ferreira Vitorio]; 6 (seis)
“trouxinhas”
de cocaína
“envoltas em pedaços de plástico nas cores azul e branca, fechadas por linhas de cor preta”
e 3 (três)
“trouxinhas”
de maconha
“envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes tipo ‘filme’”
na residência do apelante, sendo a massa bruta total da cocaína de 6,30g (seis gramas e trinta centigramas) e, quanto à maconha, de 13,54g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas).

Outrossim, as alegações do apelante de que estaria trabalhando no momento da ocorrência estão em dissonância com as narrativas dos policiais que afirmam tê-lo visto, bem como de
Emylaine Eduarda do Espirito Santo, a qual frisou, nas duas fases da persecução penal, que o apelante fugiu da casa assim que os agentes públicos chegaram ao local.

Registre-se, ainda, que não há respaldo probatório e sequer foram arroladas testemunhas a corroborar as alegações do apelante de que estaria trabalhando no dia e horário da ocorrência
.

Importante pontuar que os policiais que realizaram a busca confirmaram as suspeitas já existentes quanto à comercialização de drogas naquele local, bem como a apreensão dos entorpecentes.

Portanto, em que pese o pleito absolutório, a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída a Robson Victor da Silva está devidamente comprovada pelas narrativas dos policiais militares, depoimento extrajudicial de Wallison Ferreira Vitorio e a apreensão de 6 (seis)
“trouxinhas”
de cocaína
“envoltas em pedaços de plástico nas cores azul e branca, fechadas por linhas de cor preta”
e 3 (três)
“trouxinhas”
de maconha
“envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes tipo ‘filme’”
, dispensadas na fuga do apelante, sendo a massa bruta total da cocaína de 6,30g (seis gramas e trinta centigramas) e de 13,54g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha.

Destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Além disso, não há sequer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Ademais, ante as inúmeras ocorrências que atendem e o decorrer do tempo, mostra-se natural que os agentes públicos não se recordem de absolutamente todos os detalhes dos crimes.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIME – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – PROCEDÊNCIA – APELO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012 – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – VALIDADE E RELEVÂNCIA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante, sendo cogente, portanto, a manutenção da sentença condenatória. 2. ‘A Lei nº 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora. No caso em apreço, praticado o delito na vigência da última modificação normativa, fato ocorrido em 12.12.2013, torna-se possível apurar o estado de embriaguez da acusada por outros meios de prova em direito admitidos (...)’ (STJ - 6ª T, RHC 49.296-RJ, Relª Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 04.12.2014, DJe 17.12.2014).
3. Pela simples leitura dos relatos lançados pelos policiais, percebe-se a autenticidade de suas afirmações, além da coerência entre as mesmas, restando, à vista disso, aptas a apontar a autoria e materialidade delitivas
, bem como da alteração da capacidade psicomotora do agente.4.
É certo que a defesa procura desconstituir o testemunho dos policiais, todavia, é natural que o decurso do tempo apague detalhes sobre os fatos, notadamente em se tratando do delito em comento, cujas ocorrências são inúmeras e com similar modus operandi
.”
(TJPR - 2ª C. Criminal - 0002326-74.2017.8.16.0111 - Manoel Ribas - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 23.05.2019 - grifado)

Não bastasse, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor do apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024